Tribunal: TCU
Processo: 018.397/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9744/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.397/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allisson Marcos Soares Louzada (XXX.974.046-XX); Caroline de Cassia Vicente Fernandes (XXX.163.486-XX); Ely Horrane Sousa Almeida (XXX.129.256-XX); Gilmar Antonio Calais (XXX.875.906-XX); Helena Fernandes Pereira Camargos (XXX.236.566-XX); Maressa Souza Guimaraes (XXX.658.126-XX); Mariana Goncalves Medeiros (XXX.364.931-XX); Pedro Lamy Zaluar (XXX.329.226-XX); Renicleia Lopes Dias (XXX.449.246-XX); Thalles Souza Silva Brito (XXX.635.036-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.